Tribunal: TJMT
Processo: 1002134-14.2025.8.11.0005
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002134-14.2025.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), VALDEVINO TEIXEIRA SENA - CPF: 177.995.111-68 (APELANTE), CARLOS EDUARDO RIBAS DAMASCENO - CPF: 065.832.411-02 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – CONSTITUIÇÃO EM MORA REGULARMENTE COMPROVADA – TEMA 1.132 DO STJ – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – SUFICIÊNCIA – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL – PREVISÃO DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – TAXAS MENSAL E ANUAL EXPRESSAMENTE PACTUADAS – SÚMULAS 539 E 541 DO STJ – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA NÃO CONFIGURADA – CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE DO BEM EM FAVOR DA CREDORA FIDUCIÁRIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

I – Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132, para a comprovação da mora em ação de busca e apreensão fundada em contrato garantido por alienação fiduciária, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no instrumento contratual, sendo desnecessária a comprovação de seu recebimento pelo devedor.

II – A mera alegação de abusividade decorrente da previsão contratual de capitalização diária de juros não possui o condão de descaracterizar a mora quando inexistente prova de efetiva cobrança de encargos abusivos durante o período da normalidade contratual.

III – A existência de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal evidencia a pactuação da capitalização dos juros, em conformidade com o entendimento consolidado nas Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

IV – Comprovados o inadimplemento contratual, a regular constituição em mora e a inexistência de ilegalidade apta a afastar a exigibilidade da obrigação, impõe-se a manutenção da sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão, consolidando a propriedade e a posse do bem em favor da credora fiduciária.

V – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados na forma do art. 85, § 11, do CPC
.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDEVINO TEIXEIRA SENA

–
Id-368861392, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 1ª Vara cível da Comarca de Diamantino/MT, constante do
–
Id-368861390, que em sede de
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
nº. 1002134-14.2025.8.11.0005, interposta pelo
BANCO C6 S.A.
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente a ação, consolidando a propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária em favor da instituição financeira.

O contrato discutido refere-se ao financiamento do veículo
CHEVROLET S10 PICK-UP LTZ 2.8 TDI 4X2 CD DIESEL AUT., placa OBQ8674
, no valor financiado de R$ 166.380,00.

Alega o apelante que a sentença merece reforma porque a mora foi reconhecida com fundamento em contrato que contém cláusula de
capitalização diária de juros sem a indicação expressa da taxa diária aplicável
, circunstância que, segundo sustenta, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor e descaracteriza a mora do devedor. Afirma que a ação de busca e apreensão foi ajuizada pelo Banco C6 S.A. sob alegação de inadimplemento contratual, tendo sido deferida liminarmente a apreensão do veículo, posteriormente consolidada pela sentença recorrida.

Em suas palavras, sustenta que a instituição financeira promove a cobrança de juros capitalizados diariamente, embora o contrato apresente apenas as taxas mensal e anual, inexistindo informação acerca da taxa diária de juros. Destaca expressamente que
“NÃO HÁ QUALQUER INDICAÇÃO DA TAXA DE CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DOS JUROS, apesar de expressamente prevista, indicando apenas a taxa mensal e anual”
, afirmando que tal omissão caracteriza abusividade contratual e compromete a transparência exigida nas relações de consumo.

O recorrente informa ainda que o quadro de condições da operação apresenta taxa de juros mensal de
2,26% ao mês
e taxa anual de
30,83% ao ano
, sem qualquer indicação da taxa diária, embora a capitalização diária esteja prevista na cláusula contratual pertinente.

Sustenta que a ausência de indicação da taxa diária de juros inviabiliza o controle prévio da evolução da dívida pelo consumidor e configura prática abusiva.

Por fim, requer:

a) o provimento integral do recurso para reformar a sentença e reconhecer a abusividade da cláusula de capitalização diária de juros sem indicação da taxa diária;

b) o reconhecimento de que a abusividade dos encargos descaracteriza a mora, julgando-se improcedente a ação de busca e apreensão;

c) a restituição do veículo ao apelante, com reversão da consolidação da propriedade em favor da instituição financeira;

d) caso o bem já tenha sido alienado, a condenação do banco ao pagamento de perdas e danos, nos termos do art. 3º, § 6º, do Decreto-Lei nº 911/1969; e

e) a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor atualizado da causa, com a respectiva majoração recursal.

A parte Apelada apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-368861395.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO - MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO
DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
,
com o objetivo de reformar sentença que julgou procedente a ação, consolidando a propriedade do veículo objeto da garantia fiduciária em favor da instituição financeira.

A controvérsia recursal restringe-se, essencialmente, à alegação de descaracterização da mora em razão da suposta abusividade contratual decorrente da previsão de capitalização diária de juros sem indicação expressa da respectiva taxa diária, circunstância que, segundo o apelante, impediria o ajuizamento da ação de busca e apreensão.

Todavia, razão não assiste ao recorrente.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a sentença examinou de forma adequada todas as questões suscitadas pelas partes, apreciando corretamente o conjunto probatório e aplicando a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.

Inicialmente, restou devidamente comprovada a constituição em mora do devedor, mediante o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, observando-se integralmente os requisitos previstos no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69. Conforme destacado pelo Juízo de origem, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.132 estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço contratualmente indicado, sendo dispensável a comprovação do efetivo recebimento pelo destinatário.

Além disso, é incontroverso que o apelante deixou de adimplir as obrigações assumidas a partir da sexta parcela do financiamento, vencida em 31/12/2024, permanecendo inadimplente quanto às prestações subsequentes, circunstância que ensejou o vencimento antecipado da dívida e autorizou o ajuizamento da presente demanda.

No tocante à alegação de abusividade decorrente da capitalização diária dos juros, igualmente não merece prosperar a insurgência.

Como corretamente consignado na sentença, embora o contrato faça referência à capitalização diária dos juros, verifica-se que as taxas contratadas foram expressamente informadas, sendo prevista taxa mensal de 2,26% e taxa anual de 30,83%, esta superior ao duodécuplo da taxa mensal, circunstância suficiente para evidenciar a pactuação da capitalização, nos termos das Súmulas 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça.

Mais relevante ainda é o fato de que não houve demonstração de efetiva cobrança de juros capitalizados diariamente durante o período de normalidade contratual. Ao contrário, conforme reconhecido pelo magistrado singular, a documentação acostada aos autos evidencia que a instituição financeira utilizou a taxa mensal expressamente pactuada, inexistindo prova de incidência concreta de capitalização diária apta a gerar cobrança abusiva.

Nesse contexto, a mera previsão contratual de capitalização diária, desacompanhada da demonstração de sua efetiva incidência de forma abusiva, não é suficiente para descaracterizar a mora do devedor.

As contrarrazões também destacam, com acerto, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo que eventual discussão acerca de encargos acessórios ou supostas irregularidades informativas não afasta, por si só, a mora do devedor, especialmente quando não há demonstração de pagamento das parcelas incontroversas nem comprovação de cobrança indevida capaz de comprometer a exigibilidade da obrigação principal.

Assim, ausente qualquer elemento apto a infirmar as conclusões alcançadas pelo Juízo de primeiro grau, impõe-se a manutenção integral da sentença recorrida.

Dessa forma, verificando-se a regular constituição em mora, o inadimplemento contratual e a inexistência de abusividade capaz de afastar os efeitos da mora, mostra-se correta a procedência da ação de busca e apreensão, com a consequente consolidação da propriedade fiduciária em favor da instituição financeira.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a suspensão de exigibilidade caso deferida a gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026